Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-94.2024.8.05.0089
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000662-94.2024.8.05.0089 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RONICARLOS TEIXEIRA DE CARLOS Advogado(s): HANNANY MEDINA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como HANNANY MEDINA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Ronicarlos Teixeira de Carlos contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP). A denúncia narra que no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 16h30min, na Rua Marechal Costa e Silva, Bairro São João do Sul, Guaratinga/BA, o denunciado agindo com animus necandi, desferiu vários golpes de facão na vítima ADEMAR ROCHA DE SOUSA, acertando-o na região das suas costas, ombro, cabeça e mão direita, conforme laudo de exames de lesões corporais em fl 32, a qual somente não veio a óbito em razão de a irmã da vítima ter intervindo e retirado o facão das mãos do agressor com um golpe de enxada. Conforme se apurou, o crime teve motivação fútil, vez que ocorreu após um mero desentendimento em razão da construção de um muro, na divisa do imóvel pertencente ao denunciado e familiares da vítima.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos permitem concluir pela inexistência de dolo de matar, afastando o animus necandi; (ii) estabelecer se há prova inequívoca da legítima defesa ou do excesso culposo, apta a autorizar absolvição sumária; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, com remessa ao juízo singular; e (iv) verificar se é cabível a impronúncia, por ausência de justa causa à ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para sua validade, a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 413 do CPP. 4. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais constante nos autos, que atesta os ferimentos sofridos pela vítima nas regiões das costas, cabeça, ombro e mão direita. 5. Os indícios de autoria restaram evidenciados por meio dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive da própria vítima, corroborados por áudio em que o recorrente, em tom jocoso, narra os fatos, atribuindo-se a prática das agressões. 6. A alegação de ausência de animus necandi não encontra respaldo suficiente nesta fase, pois a violência empregada — golpes de facão em região vital — e o risco concreto à vida da vítima são compatíveis com a tentativa de homicídio. 7. A tese de legítima defesa não se ampara em prova incontroversa nos autos, o que impede a absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP, sendo necessário o julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Também não se mostra possível a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), diante dos indícios de que o réu agiu com dolo de matar, utilizando instrumento letal. 9. Igualmente descabe a impronúncia, pois estão presentes os pressupostos do art. 413 do CPP, não se verificando ausência de justa causa para a persecução penal perante o Tribunal do Júri. 10. O respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri impõe que eventuais dúvidas ou teses conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e a existência de causas excludentes sejam apreciadas pelos jurados, sob pena de usurpação da função popular. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza sobre a intenção do agente nesta fase processual.” “A alegação de ausência de animus necandi ou a existência de legítima defesa não pode ser acolhida de plano quando os autos revelam versão conflitante e indícios razoáveis de dolo.” “A desclassificação para o crime de lesão corporal depende da exclusão inequívoca do dolo homicida, o que não ocorre na hipótese dos autos.” “Presentes os elementos mínimos de materialidade e autoria, é incabível a impronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate e a remessa da causa ao Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414, 415, IV, e 419; CP, arts. 14, II; 25; 121, § 2º, II; e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.234.594/RN, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira (TRF1), Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023. TJ-BA, RSE nº 0001093-64.2005.8.05.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000662-94.2024.8.05.0089, da Comarca de Guaratinga, em que figura como recorrente RONICARLOS TEIXEIRA DE CARLOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54